Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702914-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O CONSÓRCIO HOSPITAL BASE apresenta pedido de reconsideração (ID 68451951) da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando a inexistência dos requisitos necessários. Postula a revogação da autorização para que a 5 ESTRELAS inicie a operação do Contrato no 10/2025 em 8 de fevereiro de 2025. Também oferece peça de Contrarrazões, pois formula pedido quanto ao mérito e descreve-a desta forma. Não se mostra cabível o uso do pedido de reconsideração para mudança de entendimento jurídico ou fático da decisão, em razão de ausência de previsão legal. Assim, mantenho a Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, pelos seus próprios fundamentos. Entretanto, atento ao Princípio da Colegialidade, determino à Secretaria inclua o presente Agravo de Instrumento para julgamento de mérito na próxima sessão presencial cujos prazos regimentais permitam. Comuniquem às partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator